Tribunal: STF
Processo: AI 653010
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
   OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 93, IX, DA
   CONSTITUIÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
 I - A alegada violação aos postulados
   constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
   contraditório, em regra, configura ofensa reflexa ao texto
   constitucional.
II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição,
   não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, bastando
   que o julgador informe, de forma clara e concisa, as razões de
   seu convencimento, tal como ocorreu no caso em tela.
III -
   Necessidade do reexame do contexto fático probatório que envolve
   a matéria, o que é inadmissível em recurso extraordinário.
   Incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.